Tribunal: TJES
Processo: 0031695-57.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Reajuste de Prestações; Bancários; Práticas Abusivas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031695-57.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ITALO COELHO PEREIRA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. ANATOCISMO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Banco do Estado do Espírito Santo S/A contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento Habitacional, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a prática de anatocismo e determinando a exclusão da capitalização de juros. O banco apelante pleiteia: (i) a nulidade da sentença por suposto julgamento extra petita; e (ii) a reforma da distribuição dos ônus sucumbenciais, com fixação dos honorários advocatícios de acordo com o art. 85, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita ao fundamentar a sentença na amortização negativa não expressamente indicada na inicial; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios por equidade se mostra adequada, diante da mensurabilidade do proveito econômico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento não é extra petita quando o pedido inicial, embora mencione a Tabela Price, apresenta impugnação ampla à prática de anatocismo, abrangendo a vedação à capitalização de juros e a declaração de usura, sendo lícito ao juiz enquadrar tecnicamente a prática como "amortização negativa", nos termos da perícia judicial.

4. O laudo pericial comprova a existência de anatocismo por meio da incorporação de juros não pagos ao saldo devedor, o que caracteriza amortização negativa e implica capitalização composta, vedada em contratos firmados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação anteriores à MP nº 2.170-36/2001.

5. A fixação de honorários por equidade é medida excepcional, aplicável apenas quando inestimável ou irrisório o proveito econômico, o que não se verifica no caso, sendo viável a aplicação da regra do art. 85, § 2º, do CPC/2015, com base nos valores apurados na perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento judicial da prática de amortização negativa como forma de anatocismo não configura julgamento extra petita quando o pedido inicial impugna genericamente a capitalização de juros.

2. É vedada a capitalização de juros em qualquer periodicidade nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação anteriores à MP nº 2.170-36/2001.

3. A fixação de honorários advocatícios por equidade exige a demonstração de que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, hipótese não verificada no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 192; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11; MP nº 2.170-36/2001; Súmula 121/STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 933.928/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.02.2010, DJe 04.03.2010; STJ, Tema Repetitivo nº 48; TJES, Apelação Cível nº 0020473-34.2003.8.08.0024, Rel. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 30.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 0009864-26.2002.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 12.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A, pretendendo o reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES , que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento Habitacional ajuizada por ITALO COELHO PEREIRA e TERESINHA DE JESUS REIS PEREIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Sem contrarrazões, apesar da devida intimação.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A
, pretendendo o reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento Habitacional ajuizada por
ITALO COELHO PEREIRA e TERESINHA DE JESUS REIS PEREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta, em síntese, dois pontos principais:
(i)
a nulidade da sentença por julgamento
extra petita,
ao argumento de que os autores teriam se insurgido apenas contra a aplicação da Tabela Price, e não contra a "amortização negativa", mecanismo que o juízo entendeu como gerador do anatocismo; e
(ii)
a incorreção na distribuição dos ônus sucumbenciais, que deveria refletir a derrota mínima do banco, e não uma sucumbência recíproca.

Pois bem. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito recursal.

O apelante alega que a sentença extrapolou os limites do pedido inicial. Sustenta que a exordial limitou-se a impugnar a Tabela Price como método de capitalização de juros, ao passo que a sentença fundamentou a condenação na existência de "amortização negativa".

Com a devida vênia, a tese não prospera.

Analisando a petição inicial, verifica-se que, embora os autores tenham apontado a Tabela Price como um dos mecanismos de cobrança de juros compostos (Pedido "K"), a sua pretensão era mais ampla e visava também afastar a prática de juros sobre juros.

Isso fica evidente nos pedidos autônomos formulados na exordial, que requeriam expressamente "VEDAR a capitalização mensal de juros" (Pedido "G") e "DECLARAR a existência da prática de 'usura e anatocismo'" (Pedido "C").

A própria contestação do banco apelante demonstra a compreensão de que o tema central era o anatocismo, tanto que acusou os autores de formularem alegações "genéricas" sobre a capitalização, sem "demonstrar qual o procedimento adotado pela instituição financeira que estaria acarretando tal prática".

O que o d. juízo de primeiro grau fez, amparado pelo laudo pericial, foi exatamente suprir a suposta generalidade da alegação, identificando o mecanismo técnico específico – a "amortização negativa" – pelo qual o anatocismo vedado, nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação anteriores à MP nº 2.170-36/2001, se materializava no contrato. A perícia foi clara ao constatar que os juros não pagos eram incorporados ao saldo devedor e sobre eles incidiam novos juros, configurando a capitalização composta.

Não há, portanto, que se falar em julgamento
extra petita
. O magistrado ateve-se ao pedido de afastamento do anatocismo, apenas dando-lhe o correto enquadramento fático e técnico.

Superada a preliminar, no mérito, a sentença é irretocável. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que é vedada a capitalização de juros em qualquer periodicidade nos contratos celebrados no âmbito do SFH antes da vigência da Medida Provisória nº 2.170-36/2001, como é o caso dos autos, cujo contrato data de 1990. A perícia judicial comprovou a ocorrência de anatocismo, tornando imperativa a sua exclusão, tal como determinado na r. sentença.

Sobre o mérito, a título de ilustração, segue precedente da Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação interposta por Banco do Estado do Espírito Santo S/A contra sentença que, em ação revisional de cláusulas contratuais, declarou a ilegalidade da aplicação da Tabela Price com juros capitalizados, determinando a devolução dos valores cobrados indevidamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da aplicação da Tabela Price em contratos de financiamento imobiliário, notadamente quanto à capitalização de juros; (ii) a existência de abusividade ou anatocismo na forma de cálculo dos encargos contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A jurisprudência do STJ e desta Corte admite, em tese, a adoção da Tabela Price em contratos de financiamento imobiliário, desde que não ocorra amortização negativa que resulte em capitalização de juros. 4) A capitalização de juros em contratos celebrados antes da edição da MP nº 2.170-36/2001 é vedada, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 48 do STJ e na Súmula 121 do STF. 5) A perícia judicial realizada nos autos comprovou a ocorrência de anatocismo, tendo sido demonstrado que o saldo devedor era acrescido de juros não pagos (amortização negativa), configurando capitalização composta. 6) A incorporação de juros ao saldo devedor e a posterior incidência de novos juros sobre esse montante viola o ordenamento jurídico e constitui prática abusiva. 7) Não há reparos à sentença, que fundamentou adequadamente suas conclusões com base na análise das provas documentais e periciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É vedada a capitalização de juros em qualquer periodicidade nos contratos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação anteriores à MP nº 2.170-36/2001, ainda que expressamente pactuada. 2. A utilização da Tabela Price em contratos de financiamento imobiliário não configura, por si só, anatocismo, salvo se constatada a prática de amortização negativa que implique a capitalização de juros. ---------- Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192; CC, art. 6º, "c"; Súmula 121/STF; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11; MP nº 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 933928/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.02.2010, DJe 04.03.2010; STJ, Tema Repetitivo nº 48; TJES, Apelação Cível nº 0020473-34.2003.8.08.0024, Rel. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 30.04.2024. (TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 0009864-26.2002.8.08.0024, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAM, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 12/Feb/2025)

O apelante pleiteia, ainda, a reforma da distribuição dos ônus sucumbenciais, alegando ter sucumbido em parte mínima.

Neste ponto, assiste parcial razão ao apelante. O banco pleiteia a reforma da distribuição dos ônus sucumbenciais, argumentando que o juízo de piso fixou os honorários por equidade (R$ 2.000,00 para cada parte), quando deveria tê-los fixado em percentual sobre o proveito econômico obtido por cada litigante, conforme a regra do art. 85, § 2º, do CPC.

De fato, trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, sendo que a fixação de honorários por apreciação equitativa é medida excepcional. No caso em tela, o proveito econômico de ambas as partes é mensurável a partir do laudo pericial, o que atrai a aplicação da regra geral.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada neste particular, para adequar a verba honorária aos parâmetros legais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a r. sentença no tocante à fixação dos honorários de sucumbência.

Mantida a sucumbência recíproca, com a divisão das custas processuais em 50% para cada parte, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte contrária, suspendendo a exigibilidade da verba a ser cobrada dos autores, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça.

No mais, mantenho integralmente a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar